Tribunal: STF
Processo: HC 115743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 



    1. A existência de registro criminal pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    2. Ordem denegada.